Tribunal: STF
Processo: ACO 3512
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     1. O Estado de Minas Gerais propôs ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da União, buscando ver afastada exigência, inserta no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016, com a redação dada pela de número 414, de 14 de dezembro de 2020, de regularidade na denominação de bens públicos, para fins de celebração de convênios e contratos de repasse.
    Segundo narra, o ente central, por meio do Departamento de Transferências da União (Detru), divulgou, em fevereiro de 2021, modelos de declaração de regularidade visando à observância da Portaria Interministerial. 
    Esclarece que o ato estabeleceu normas para execução do Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 2007, o qual disciplina as transferências de recursos federais mediante convênios e contratos de repasse.
    Alega que o requisito constante do art. 22, XXVIII, da referida portaria, a impor a apresentação de declaração de regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza, nos termos da Lei n. 6.454/1977, desrespeita a autonomia federativa.
    Ressalta inexistir, na Constituição Federal, na Lei Complementar n. 101/2000 e no Decreto n. 6.170/2007, menção a tal declaração. Aponta contrariedade aos arts. 1º e 18 da Carta Política.
    Afirma extrapolado o poder regulamentar. Articula com óbice ou embaraço à celebração de convênios e contratos de repasse. Aduz risco à manutenção de políticas públicas.
    Argumenta que a proibição veiculada na norma não guarda pertinência com a celebração de convênios e contratos para repasse de recursos federais, cuidando de matéria alheia ao direito financeiro. 
    Observa que a Lei n. 6.454/1977 diz respeito a bens da União, enquanto a gestão patrimonial estadual é limitada aos da unidade da Federação. Menciona a Lei mineira n. 13.408/1999, que trata do tema no âmbito do Estado.
    Quanto ao risco, refere-se à impossibilidade de celebrar convênios e de receber valores da União. Alude à dificuldade financeira em que se encontra. 
    Requer, em sede liminar, o afastamento da exigência prevista no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, com a redação dada pela de número 414/2020. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    2. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. 
    A matéria não é inédita no Supremo. Ao implementar tutela provisória incidental na ACO 3.330, ajuizada pelo Distrito Federal a fim de se ver desobrigado de cumprir requisito atinente à inexistência de bem público com nome a homenagear pessoa viva, o então Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, fez ver: 
    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória incidental, proposta pelo Distrito Federal contra a União, com objetivo afastar as exigências insertas nos arts. 9º, inciso IX, e 22, inciso XXIII, da Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação dada pela Portaria Interministerial 558/2019, a qual lhe impede de firmar e celebrar convênios ou contratos de repasse. 
    O Distrito Federal sustenta que 
    “Portaria Interministerial nº 558/2019 erigiu à condição de requisito essencial para a efetivação de convênios ou contratos a inexistência de bem público batizado com nome de pessoas vivas no âmbito do ente federativo destinatário dos repasses.” 
    […]
    No caso dos autos, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que as exigências da Portaria Interministerial nº 424/2016 e a dependência das políticas públicas das receitas decorrentes de transferências voluntárias, emendas parlamentares e convênios, caracterizam situação de perigo de dano e autorizam a atuação desta Presidência, na forma do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Em relação à probabilidade do direito, conforme já assentado por esta Suprema Corte, 
    “revela-se irrazoável a imposição de sanção ao Estado autor pelo não cumprimento de obrigação prevista em Portaria sem previsão legal correspondente ou fundamentada em ato normativo editado pela União em extrapolação dos limites de sua competência para fixação de normas gerais. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Agravo Regimental na ACO nº 2.829-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2017) 
    Ante o quadro, concedo a tutela provisória incidental de urgência para que a União se exima de exigir a observância pela parte autora das regras previstas nos arts. 9º, IX, e 22, XIII, da Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação dada pela Portaria nº 558/2019, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito. 
    Cumpre registrar que não consta nem do art. 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco do art. 2º do Decreto n. 6.170/2007, como requisito para a transferência de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, a declaração de regularidade na “denominação de bens públicos de qualquer natureza, nos termos da Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977”, a qual está prevista no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, na redação da Portaria Interministerial n. 414/2020.
    A Lei nº 6.454/1977, por seu turno, nos arts. 1º a 4º, estabelece:
    Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. 
    Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.
    Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.
    Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e, no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.
    Da leitura dos dispositivos deflui, de plano, voltar-se a proibição aos bens da União. A par disso, não se extrai autorização para a suspensão de transferência a entes subnacionais, já que o art. 3º se refere apenas a entidades.
    Frise-se não estar em jogo a compatibilidade da proibição com o Texto Constitucional, à luz do princípio da impessoalidade a reger a atuação da Administração. O que se discute é o condicionamento das transferências de recursos à ausência de bens públicos batizados com nome de pessoa viva ou notabilizada pela defesa ou exploração de mão de obra escravizada.
    Ante a ausência de pertinência, tenho que, em exame de cognição sumária, a exigência não deve subsistir, preservando-se as políticas públicas dependentes dos repasses da União.
    3. Defiro a tutela de urgência, afastando, em relação ao Estado autor, a exigência, prevista no art. 22, XXVIII, da Portaria Interministerial n. 424/2016, com a redação dada pela Portaria Interministerial n. 414/2020, quanto à regularidade na denominação de bens públicos para fins de celebração de convênios e contratos de repasse.
    Em virtude da urgência, cite-se e intime-se a União, visando ao cumprimento da decisão. 
    4. Publique-se. 
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator